Tribunal: TJDFT
Processo: 0745437-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. IRRADIAÇÃO DE EFEITOS PARA EXECUÇÕES EM QUE O APENADO FOI CONSIDERADO PRIMÁRIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROGRESSÃO DE REGIME. INAPLICABILIDADE DA LEI No 13.964/2019 POR AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO. REINCIDÊNCIA ESPEFÍFICA. FRAÇÃO DE 3/5 DA LEI 8.072/90. RECURSO DESPROVIDO.